Tribunal: TJMT
Processo: 0018604-31.2018.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018604-31.2018.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VALDIR CELESTINO VIANA - CPF: 411.602.071-00 (EMBARGANTE), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (EMBARGADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), MARY CHRISTIANE BERTAIA DAL MASO - CPF: 070.330.268-03 (ADVOGADO), MARIANA ROSA GOLBERTO - CPF: 324.062.998-48 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), HELTON HELLMANN - CPF: 057.249.679-60 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), VALDIR CELESTINO VIANA - CPF: 411.602.071-00 (EMBARGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (EMBARGANTE), HELTON HELLMANN - CPF: 057.249.679-60 (ADVOGADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), MARIANA ROSA GOLBERTO - CPF: 324.062.998-48 (ADVOGADO), MARY CHRISTIANE BERTAIA DAL MASO - CPF: 070.330.268-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE VALDIR CELESTINO VIANA E NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DO BANCO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

-
Ação Ordinária de Revisão Contratual C/C Obrigação de Fazer –

OMISSÃO APONTADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

- INEXISTENTE -
TENTATIVA DE REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE – INVIABILIDADE -– EMBARGOS OPOSTO POR VALDIR CELESTINO VIANSA - OMISSÕES
– EXISTENTES – tac, Tarifas de pagamentos de serviços de terceiros, serviços correspondentes EMBARGOS e comissão de permanencia – ausência de cobrança nos contratos analisados – IOF – COBRANÇA – LEGALIDADE -

CAPITALIZÇAÕ DE JUROS – POSSBILIDADE

DESDE QUE EXPRESSAMENTE CONTRATADOS – EMBARGOS

BANCO OLÉ

BONSUCESSO - REJEITADOS -

EMBARGOS VALDIR CELESTINO VIANA ACOLHIDOS.

Reconhecida a omissão apontada no aresto, implicando em modificação do julgado, acolhem-se os embargos de declaração, para sanando as omissões, determinar o afastamento da capitalização dos juros revisandos.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos respectivamente opostos por VALDIR CELESTINO VIANA (id.n.o

61202990) e BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A (id.n.o 60390450) em face de acordão (id.n.o 57597959) proveu o Recurso de Apelação (id.n.o 42321451).

Embargos Valdir Celestino Viana (id.n.o

61202990)

O Embargante defende omissão no que tange aos seguintes pedidos:
a)
DETERMINAR a revisão dos contratos em tela anulando as cláusulas abusivas, declarar a nulidade das cláusulas contratuais potestativas que permitem a cobrança de TAC, IOF, Tarifas de pagamentos de serviços de terceiros, serviços correspondentes, e comissão de permanência, juros de mora juntamente com comissão de permanência e todos os outros encargos ilegais a serem mencionadas quando da juntada dos demais documentos pelo Banco, considerando a ausência de preenchimento adequado dos contratos;
c)
DECLARAR a ilegalidade da cobrança de capitalização de juros moratórios, posto que não contratados legalmente, DETERMINANDO expurgar da contratação todos os valores cobrados a tal título.

Que basta uma simples visualizada nos contratos para verificar que o recorrente não tinha as informações básicas de cobrança de TAC, IOF, Tarifas de pagamento de serviços de terceiros, serviços de correspondentes e cobrança de capitalização de juros moratórios.

Ainda, que é necessário que conste na decisão a ilegalidade da cobrança de referidas tarifas, tendo em vista que na revisão do débito em fase de liquidação de sentença, também deverá ser retirado os valores de cobrança TAC, IOF, Tarifas de pagamentos de serviços de terceiros, serviços correspondentes, e comissão de permanência, juros de mora juntamente com comissão de permanência e todos os outros encargos ilegais bem como a cobrança de capitalização de juros moratórios.

Requer o acolhimento e provimento integral dos presentes Embargos com efeitos infringentes, para que seja sanada a omissão.

Manifestação do Embargado (id.n.o 62899481).

Embargos Banco Olé Bonsucesso Consignado (id.n.o 60390450).

Em sua razões o Embargante alega omissão no diz respeito ao quantum indenizatório em danos morais.

Alega que não merece qualquer acolhimento o pleito de indenização por danos de origem extrapatrimonial, tendo em vista a ausência dos requisitos necessários para a sua configuração.

Que não se vislumbram nos autos quais os danos morais que eventualmente poderiam ter suportado a parte autora; ainda, que sequer houve reconhecimento e hipótese de fraude contratual, em face da cobrança objeto da lide, bem como não houve a inscrição de seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito, havendo apenas a mera cobrança, sem ofender qualquer direito de sua personalidade, em absoluto. Estava a Companhia, ora demandada, inclusive amparada pelo art. 188, I, do Código Civil vigente.

Assevera que não restou comprovada qualquer violação a direito de personalidade, e, ainda, que se fale em descumprimento contratual, este não tem o condão de causar danos de ordem moral.

Que se impõe a improcedência total do pleito de indenização por danos de origem extrapatrimonial, uma vez que esta condenação arbitrada do acórdão não é amparada em qualquer fundamento, uma vez que houve a determinação da conversão do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado, onde restou comprovado que não teve nenhum dano ou conduta ilícita pela parte desse Embargante.

Requer, o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração constatando-se a omissão da decisão, bem como: requer a reforma da presente decisão, julgando TOTALMENTE IMPROCEDENTE dos pedidos autorais.

Caso ultrapassado, que seja excluído ou reduzido o quantum indenizatório ao percentual em danos morais, tendo em vista que não houve falhas nos serviços prestados por esse Embargante e tal hipótese de negativação estava prevista nas cláusulas contratuais.

Manifestação do Embargado (id.n.o62899481).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado cuidam-se de Embargos de Declaração interpostos respectivamente opostos por VALDIR CELESTINO VIANA (id.n.o

61202990) e BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A (id.n.o 60390450) em face de acordão (id.n.o 57597959) proveu o Recurso de Apelação (id.n.o 42321451).

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Passo a análise conjunta dos Embargos opostos.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. ” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante (BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A) de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara, e suficiente, naquilo que era relevante para o deslinde da causa, ressaltando-se que não merecem guarida nenhum dos argumentos colacionados pela parte Embargante.

“Quanto ao dano moral, tratando-se de defeito ou imperfeição do serviço, a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, só sendo afastada se e quando demonstrar, que, tendo prestado o serviço, o feito inexistiu, ou, então, que o foi o consumidor ou de terceiro a culpa exclusiva, conforme estabelece o art. 14, §3o do Código de Defesa do Consumidor.

No caso ora em análise, restou evidenciada a falha na prestação de serviço pela Instituição Financeira, não passa de mero aborrecimento, causa prejuízo e afeta a integridade psicológica, de modo a justificar do reconhecimento do dano moral.

Nesse diapasão evidenciada a conduta antijurídica, o dano moral experimentado pelo autor e nexo causal entre aludida conduta e dano, imperativa é a condenação do demandado ao pagamento pelos danos morais sofridos pelo autor.

A despeito da dificuldade existente para fixação do valor compensatório, dada a subjetividade, deve-se levar em conta a extensão do danos, o comportamento da vítima, o grau de culpabilidade e condição econômica do ofensor, de modo imprimir-lhe o devido caráter pedagógico e compensatório, sem contudo, ultrapassar a medida desta compensação, sob pena de provocar e enriquecimento sem causa.

A despeito da dificuldade existente para a fixação do valor compensatório, dada sua subjetividade, deve-se levar em conta a extensão do dano, o comportamento da vítima, o grau de culpabilidade e condição econômica do ofensor, de modo a imprimir-lhe o devido caráter pedagógico e compensatório, sem, contudo, ultrapassar a medida desta compensação, sob pena de provocar o enriquecimento sem causa. Nessa linha, o STJ firmou o entendimento de que o arbitramento do valor compensatório deve se pautar pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SAQUES INDEVIDOS REALIZADOS POR FUNCIONÁRIA DA INSTITUIÇAO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇAO DEVIDA. HONORÁRIOS MANTIDOS. - Havendo relação de consumo prevalece o dever de indenizar, desde que presentes os requisitos da conduta do agente, independentemente da existência de culpa, aliado ao dano e o nexo causal, vez que a responsabilidade é objetiva. - Diante da falta de segurança adequada na prestação do serviço oferecido, a instituição financeira responde pelos prejuízos causados a cliente, que teve valores subtraídos de sua conta bancária por funcionária que trabalhava na limpeza. - A fixação do valor do dano moral deverá observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, para que a medida não represente enriquecimento ilícito e seja capaz de coibir a prática reiterada da conduta lesiva pelo seu causador. (TJMG, Apelação Cível no 1.0598.11.000644-5/001, Relator: Des. Luiz Artur Hilário, data de julgamento: 29/10/2014, data da publicação da súmula: 07/11/2014)

Atentos a isso, entendemos que a importância R$ 5.000,00 atende satisfatoriamente a finalidade punitiva que deve ser atendida no arbitramento do dano moral, não caracterizando, por outro lado, enriquecimento sem causa da parte ré. (...)

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que para fins de prequestionamento, eis que todos os pontos relevantes foram analisados.

Quanto aos Embargos de opostos por VALDIR CELESTINO VIANA, no presente caso, assiste razão ao embargante, motivo pelo qual passo análise dos tópicos omissos.

Em relação à contratação da
Tarifa de Abertura de Crédito (TAC),
não é mais válida a pactuação desta em contrato posterior a 30 de abril de 2008. No caso, como dito, os contratos acostados aos autos foram após esta data.

A Ministra Isabel Gallotti pontuou que, desde 30 de abril de 2008, “não tem mais respaldo legal a contratação da TEC e TAC, ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

É oportuno ressaltar que, com a entrada em vigor da Resolução CMN n. 3.518, em 30 de abril de 2008, sucedendo a Resolução CMN 2.303/96, que possibilitava a inclusão dos encargos em referência em contratos bancários, “a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizada expedida pela autoridade monetária”, conforme também resta consignado no voto condutor do julgamento dos indigitados recursos repetitivos.

Desta forma, somente será comportável a manutenção da tarifa de abertura de crédito (TAC) nos contratos em que haja a expressa previsão destes encargos e, ainda, tenham sido entabulados em momento anterior a 30 de abril de 2008, data final da vigência da Resolução n. 2.303/96, do Conselho Monetário Nacional. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro.

Nesse sentido:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE

FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COMPENSA ÇÃO/REPETIÇÃO

SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSOS REPETITIVOS. TARIFAS

BANCÁ RIAS. TAC E TEC. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL.

COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. FINANCIAMENTO DO

IOF. POSSIBILIDADE.
1. A comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios (enunciados Súmulas 30, 294 e 472 do STJ). 2. Tratando-se de relação de consumo ou de contrato de adesão, a compensa ção/repetição simples do indébito independe da prova do erro (Enunciado 322 da Súmula do STJ). 3. Nos termos dos arts. 4o e 9o da Lei 4.595/1964, recebida pela Constituição como lei complementar, compete ao Conselho Monetário Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a remuneração dos serviços bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas expedidas pelo CMN. 4. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era essencialmente não intervencionista, vale dizer, "a regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a transparência da política de preços adotada pela instituição." 5. Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil. 6. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008. 7. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente compro vado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado. 8. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). 9. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 10. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto. - 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. - 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financia mento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 11. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (STJ, 2a Seção, REsp 1255573/RS, DJe 24/10/2013, Rela Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI).

Assim, a cláusula contratual que impõe o pagamento da taxa de abertura de crédito à luz dessas considerações, enquadra-se entre aquelas previstas no art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, que impõe a pena de nulidade às cláusulas contratuais que estabeleçam “obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”.

In casu, da análise dos contratos ora discutidos, não se verifica a cobrança de referida tarifa.

Da cobrança do IOF

Com relação à cobrança do
IOF
na forma financiada é entendimento do STJ, consolidado na forma do art.
543-C
, § 7o, do
CPC
, no julgamento do REsp no1.251.331/RS , que convencionado, não há abusividade de sua cobrança, inclusive com os encargos pactuados.

Quanto ao IOF, este é um tributo devido por força de lei federal e incide sobre as operações financeiras, como que a que foi realizada entre as partes, não havendo portanto, ilegalidade na cobrança.

No que tange a cobrança de
Tarifas de pagamentos de serviços de terceiros, serviços correspondentes
, não visualizo nos contratos ora em análise, a cobrança das mesmas.

Da capitalização dos juros

No que tange à capitalização mensal de juros, o entendimento prevalecente é pela sua admissão nos contratos posteriores à entrada em vigor da MP no 2.170-36/2001, desde que haja previsão contratual.

Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça julgou o Recurso Repetitivo afeto ao tema (
REsp no 973.827-RS
), posicionando-se pela legalidade da capitalização mensal dos juros
, desde que pactuada de forma expressa e clara
, fixando as seguintes teses:

“3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:

- ‘É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.’

- ‘A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada’.”
(STJ – REsp no 973.827-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

Especificamente quanto à forma de pactuação, no STJ sobrepõe o entendimento que ela pode ser considerada como “clara e expressa” quando a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal,
in verbis:

“... A capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano é admitida nos contratos bancários firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17, desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal...”
(AgRg no REsp 1247361/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 10/09/2013)

“... A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (2a Seção, REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 24.9.2012)...”
(AgRg no AREsp 349.807/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 16/09/2013)

Nestes mesmos termos vem se manifestando essa Corte de Justiça:

“... A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (...)” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 87.747/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 16/08/2012, DJe 22/08/2012)...”
(AI, 44766/2012, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 14/11/2012, Data da publicação no DJE 27/11/2012)

Assim, para sua cobrança é necessário estar evidenciado que o contrato foi firmado após 31/03/2000 e que o encargo tenha sido pactuado.

No caso ora em análise, impossível concluir pela a pactuação entre as parte, posto que conforme destacado no voto (id.n.o 57597959 -pág2) todos dos contratos foram assinados em branco:

“
Dos documentos (id.n.o 42320955 – pág.9/id.n. 42320956- pág.1/4/id.n.42320957-pág.1/4/id.n.42320958) todos os documentos foram assinados em branco, sem menção alguma quanto ao número de parcelas e as taxas de juros que seriam cobradas.

(...)

Desta feita, patente a violação ao princípio da informação e transparência, consoante art. 46 do CDC:

Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos para dificultar a compensação de seu sentido e alcance.

Não é demais consignar, que é direito básico e princípio fundamental do consumidor o direito à informação adequada, clara e precisa sobre o produto colocado no mercado, ou serviço oferecido.

O direito de informação está ligado ao princípio da transparência, artigo 4o do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 4o A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações do consumo, atendidos os seguintes princípios.

O legislador pátrio, em relação ao contrato de adesão, cujas cláusulas são impostas ao contratante, teve inequívoca preocupação em assegurar ao consumidor a transparência quanto às informações inerentes ao vínculo contratual.

De modo que cláusula contratual, em qualquer espécie de contrato de adesão, sempre deve ser redigida de forma clara, em tamanho de letra aceitável a possibilitar a imediata leitura, devendo ainda, ser de fácil compreensão.

No caso ora em análise, não restou nenhuma clareza no contrato entabulado pelas partes.

(...)”

Em face do exposto, tem razão o Embargante quanto à impossibilidade de cobrança da capitalização de juros
in casu.

Além disso, o art. 6o do Código do Consumidor elenca, dentre os direitos básicos, “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta da quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobro os riscos que apresentem”.

Desta feita, ante a ausência de informação adequada pela instituição financeira e a patente violação ao princípio da informação de transparência, e tendo se concluído pela ausência de expressa contratação capitalização mensal de juros nos instrumentos contratuais revisandos, não mostra possível a incidência de tal encargo em qualquer periodicidade, seja mensal ou anual.

Diante do exposto,

deverá na fase de liquidação de sentença ser afastada a capitalização mensal e anual dos juros.

Quanto a
comissão de permanência
– o entendimento esposado nas Súmulas n. 30,294 e 296 do Superior Tribunal de Justiça pauta-se no sentido de que não há óbice na cobrança da comissão da permanência, desde que pactuada entre as partes, limitada a taxa média do contrato e não cumulada com juros remuneratórios e correção monetária.

Outrossim, conforme ficou assentado no REsp 1.058.114-RS

convencionada a cobrança de comissão de permanência, na forma dos verbetes

citados, não poderá haver cumulação do encargo com a multa e os juros

moratórios, exsurgindo daí a Súmula n. 472 do STJ (“A cobrança de comissão de

permanência cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios

e moratórios previstos no contrato exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios,

moratórios e da multa contratual.”).

In casu, da análise dos contratos ora discutidos, para hipótese de inadimplemento da obrigação, não prevê a cobrança de comissão de permanência.

Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS opostos por

BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A
ACOLHO os embargos oposto por VALDIR CELESTINO VIANA, com efeito modificativo, para sanando as omissões apontadas no acórdão recorrido, determinar o afastamento da incidência da capitalização de juros dos contratos bancários objeto da presente ação, nos termos dos fundamentação supra expendida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021